Tribunal: STJ
Processo: 0004635-30.2025.8.26.9061
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5307 - SP
(2025/0325902-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BITIA CONSTANZA JEFFREY SMITH
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios
visa dirimir a divergência na interpretação da lei federal quando a questão

controvertida for de direito material ou quando a decisão proferida contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em análise, não foi devidamente demonstrada a existência de divergência
e de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, mediante o necessário
confronto analítico entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015
do
§ 1o, do RISTJ, sendo incabível o pedido.
art. 255,
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 59394c1c-1a39-4c51-b47f-f675bda88ebc

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 59394c1c-1a39-4c51-b47f-f675bda88ebc

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5307 - SP
(2025/0325902-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BITIA CONSTANZA JEFFREY SMITH
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios
visa dirimir a divergência na interpretação da lei federal quando a questão

controvertida for de direito material ou quando a decisão proferida contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em análise, não foi devidamente demonstrada a existência de divergência
e de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, mediante o necessário
confronto analítico entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015
do
§ 1o, do RISTJ, sendo incabível o pedido.
art. 255,
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do pedido
de uniformização de interpretação de lei federal, assim ementada:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. NÃO CONHECIMENTO.

Alega a agravante (fls. 530-536) que "a demonstração do cotejo analítico restou
comprovada pelos documentos trazidos pela parte Agravante, visto que, tanto a discussão
relativamente ao processo movido pelo Agravante, quanto o processo n. 0824576-
Documento eletrônico VDA54997932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: d6d2e38a-be8e-40a6-ad07-3bf25076c1cd

72.2023.8.12.0110, tratam sobre a questão do prazo legal para instauração e envio das
notificações da penalidade do procedimento administrativo de
do direito de
suspensão/cassação
dirigir, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro".
Afirma, ainda, que "descreveu a similitude fática entre os casos" e que "resta claro
que foram apresentados todos os requisitos necessários para demonstração do cotejo analítico e
similitude fática bem como dos pressupostos legais do presente PUIL, devendo a r. decisão ser
reformada com o prosseguimento deste PUIL, acolhendo a tese pleiteada".
É o relatório.

VOTO
O pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios é regulado
pela
que prevê, em seu artigo 18, § 3o, o seguinte:
Lei n. 12.153/2009,

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre
questões de direito material.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por
este julgado.

Na mesma linha, estabelece o
parágrafo único, inciso VIII-A, do
art. 67,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que:

VIII-A - a classe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL)
compreende a medida interposta contra decisão:
a) da Turma Nacional de Uniformização no âmbito da Justiça Federal que, em
questões de direito material, contrarie súmula ou jurisprudência dominante no
Superior Tribunal de Justiça;
b) da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios quando as
Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes,
ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça; e
c) das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
quando a orientação adotada pelas Turmas de Uniformização contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça;

Ao que se tem, o pedido de uniformização de interpretação de lei federal no
âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios visa dirimir a divergência na interpretação da lei federal quando a questão
Documento eletrônico VDA54997932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: d6d2e38a-be8e-40a6-ad07-3bf25076c1cd

controvertida for de direito material ou quando a decisão proferida contrariar súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
De acordo com entendimento consolidado desta Corte, a fim de demonstrar a
existência de interpretações divergentes à lei federal, é necessário que o requerente realize o
necessário confronto analítico entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia.
art. 255,
No presente caso, conforme consignado na decisão agravada, o acórdão
paradigma, oriundo da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso do Sul, concluiu que, nos
termos do
§ 6o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, "o prazo decadencial para
art. 282,
aplicação da penalidade de suspensão é de 180 ou 360 dias, contados da conclusão do processo
que deu causa à suspensão".
O acórdão ora impugnado, por outro lado, concluiu que "a autoridade tem o prazo
de 180 ou 360 dias, sem ou com defesa prévia, respectivamente, para expedição da notificação
da penalidade de multa, a contar da data do cometimento da infração (CTB,
§ 6o, I) e
art. 282,
não para aplicação da penalidade de cassação" (fl. 467).
Consignou, ainda, que "a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade
para a advertência e a multa não se confunde com o procedimento adotado para as penalidades
mais severas como suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH e da permissão para dirigir
(CTB, artigos 256 e 282), que é o caso dos autos" (fl. 467).
Dessa forma, não se demonstrou a existência de similitude entre os casos
confrontados, não tendo sido analisada a questão, na origem, sob a mesma ótica de uma possível
decadência de se aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Sobre o tema, cumpre também trazer à baila os seguintes acórdãos da Primeira
Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
DISSENSO INTERPRETATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTROVERTIDO. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA.
DESCABIMENTO.
CORREÇÃO
DAS
DEFICIÊNCIAS
NO
RECURSO
INTERNO.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravante não indicou qual o dispositivo de lei federal acerca do qual
haveria a divergência interpretativa.
2. Não houve o devido cotejo analítico, com a transcrição de trechos do
acórdão recorrido e dos julgados paradigmas, demonstrando a similitude fática
entre eles e o dissenso interpretativo em relação ao dispositivo de lei federal.
No caso, o pedido limitou-se a transcrever as ementas dos julgados recorrido e
paradigma.
3. A análise das demais alegações trazidas no referido pedido, referentes a
prazos que teriam ou não sido cumprido no procedimento administrativo,
demandaria o reexame de matéria fática, incompatível com a presente via.
Documento eletrônico VDA54997932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: d6d2e38a-be8e-40a6-ad07-3bf25076c1cd

4. Pela preclusão consumativa, é inviável a tentativa de corrigir, no agravo
interno, as deficiências da petição de interposição do incidente, como no caso
concreto, em que, na presente insurgência interna, se indicou o dispositivo
cuja interpretação seria controvertida.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
4.596/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TESES
JURÍDICAS CONFLITANTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não é possível o conhecimento de pedido de uniformização de interpretação
de lei quando não há demonstração de similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
2.249/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
15/2/2022,
17/2/2022.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: d6d2e38a-be8e-40a6-ad07-3bf25076c1cd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.307 / SP
Número Registro: 2025/0325902-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046353020258269061 10842435520248260053 46353020258269061
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : BITIA CONSTANZA JEFFREY SMITH
ADVOGADOS : VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO - CNH - CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BITIA CONSTANZA JEFFREY SMITH
ADVOGADOS : VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
TERMO
Documento eletrônico VDA55884454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 98145b55-9569-418a-bc8f-f77a5d14783c

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 98145b55-9569-418a-bc8f-f77a5d14783c